Tribunal: TJMT
Processo: 1032214-23.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032214-23.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 800.780.791-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM IDÊNTICOS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – RECUSO NÃO PROVIDO.

Constitui abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, ensejadora da extinção do processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o fracionamento de demandas com causa de pedir semelhantes contra uma mesma instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Rosa da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu sem resolução de mérito a
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em face de
Banco
Olé Bonsucesso Consignado S/A
,
por entender ausente o interesse processual, consubstanciado na multiplicidade de demandas configurando abuso do direito de demandar. Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

Argumenta a apelante, em suma, que a quantidade de ações que um único advogado possui não é fundamento jurídico para o indeferimento das iniciais, violando o direito da parte, violando o princípio da primazia da decisão de mérito.

Defende a imprescindibilidade da análise das provas, a legalidade da ação meramente declaratória, arguindo o cabimento da presente ação diante da fraude praticada pela Instituição Financeira apelada.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões junto ao Id. 176219837.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

A irresignação recursal não merece prosperar.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que reconheceu a falta de interesse processual e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito.

A apelante tece considerações acerca da importância da atividade desenvolvida pelo seu patrono na defesa dos interesses de seus clientes, enfatizando que a quantidade de ações propostas por um único advogado não constitui fundamento jurídico para o indeferimento de petições iniciais.

Discorre sobre o princípio da primazia da resolução de mérito e sugere violação dos artigos 9º e 10 do CPC.

Tece considerações acerca da natureza declaratória da ação e destaca o grande número de fraudes detectadas em benefícios previdenciários, que atingem beneficiários do País.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

No julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1002626-36.2021.8.11.0008, realizado na Sessão de 02/02/2022, em que foi aplicada a técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, ficou consolidado o entendimento de que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, ensejador da extinção do feito, com fundamento no artigo 485, VI.

O acórdão correspondente restou assim ementado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”

Assim, fiel ao entendimento dominante desta Corte, verifica-se a ausência de interesse processual no caso concreto, eis que, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), observa-se que a parte autora propôs múltiplas ações idênticas à presente em face da mesma e de outras instituições financeiras, evidenciando a litigância abusiva coibida pela jurisprudência deste tribunal.

Logo, imperiosa a extinção do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR CARACTERIZADO – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado)”. (N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% a verba honorária fixada na sentença, sem prejuízo do art. 98, §3º do CPC.

Advirto as partes quanto às sanções aplicáveis à interposição de recursos procrastinatórios, das quais o litigante não se exime pela simples obtenção da gratuidade judiciária (art. 98, §4º, CPC).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023